Tribunal: TJSP
Processo: 1011758-87.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "a", DA LEI No 8.213/91 – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – ISENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "a", DA LEI No 8.213/91 – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – ISENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.213/91 – HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVERÃO SER ARCADOS PELA AUTARQUIA, INDEPENDENTEMENTE DA SUCUMBÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recursos do INSS e do autor desprovidos.